Tribunal: TJMT
Processo: 1024425-96.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024425-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHESTER RICARDO AGOSTINI - CPF: 834.914.301-00 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO - CPF: 069.923.857-98 (AGRAVANTE), MARINELLA COIMBRA ULHOA CARVALHO - CPF: 040.029.776-09 (AGRAVADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), G. C. U. C. (AGRAVADO), L. C. U. C. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Agravo de Instrumento nº 1024425-96.2020.8.11.0000

Agravante:
RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO

Agravado:
MARINELLA COIMBRA ULHOA CARVALHO, G. C. U. C. e L. C. U.C.

Proc. origem n° 1027551-31.2020.8.11.0041

3ª Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá

EMENTA

AGRAVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS POR PENHORA – PRETENSÃO DO ALIMENTANTE DE OBTER A COMPENSAÇÃO DE VALORES DA DÍVIDA ALIMENTAR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A POSSIBILITA O AFASTAMENTO DA REGRA GERAL DO PAGAMENTO EM PECÚNIA E DA COMPENSAÇÃO DE VALORES – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a regra geral é de não se admitir a compensação de dívida alimentar fixada judicialmente em pecúnia com alimentos pagos in natura e por mera liberalidade do alimentante, e que o afastamento da regra geral se dá em casos excepcionais (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1577110/SP, julgado em 08/05/2018).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1024425-96.2020.8.11.0000

Agravante:
RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO

Agravado:
MARINELLA COIMBRA ULHOA CARVALHO, G. C. U. C. e L. C. U.C.

Proc. origem n° 1027551-31.2020.8.11.0041

3ª Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO.

Ação:
Execução de Alimentos Provisórios por Penhora, proposta por L.C.U.C. e G.C.U.C., representados por Marinella Coimbra Ulhoa, em desfavor de RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO.

Decisão agravada:
recebeu a contestação com Impugnação ao Cumprimento de Sentença a rejeitou e, por conta da divergência dos valores relativos ao débito exequendo, determinou a remessa ao Contador Judicial, a fim de apurar o valor da execução existente.

Agravo
(Id.

68561952):
busca a suspensão dos atos executórios, para o fim de evitar bloqueios bancários e atos de expropriação sem considerar ou abater da execução os pagamentos realizados a título de mensalidades escolares. Entende que deve ser declarado como natureza alimentar o valor de

R$9.245,06

(nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e seis centavos), referente as mensalidades e valores escolares pagas pelo agravante no ano de 2020, de modo que requer que tal valor seja compensado/abatido do débito exequendo.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 72640973).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 72998483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1024425-96.2020.8.11.0000

Agravante:
RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO

Agravado:
MARINELLA COIMBRA ULHOA CARVALHO, G. C. U. C. e L. C. U.C.

Proc. origem n° 1027551-31.2020.8.11.0041

3ª Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá

V O T O

Agravo de Instrumento interposto por RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO.

Ação:
Execução de Alimentos Provisórios por Penhora, proposta por L.C.U.C. e G.C.U.C., representados por Marinella Coimbra Ulhoa, em desfavor de RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO.

Decisão agravada:
recebeu a contestação com Impugnação ao Cumprimento de Sentença a rejeitou e, por conta da divergência dos valores relativos ao débito exequendo, determinou a remessa ao Contador Judicial, a fim de apurar o valor da execução existente.

O agravante busca a suspensão dos atos executórios, para o fim de evitar bloqueios bancários e atos de expropriação sem considerar ou abater da execução os pagamentos realizados a título de mensalidades escolares. Entende que deve ser declarado como natureza alimentar o valor de

R$9.245,06

(nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e seis centavos), referente as mensalidades e valores escolares pagas pelo agravante no ano de 2020, de modo que requer que tal valor seja compensado/abatido do débito exequendo.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de serem deduzidas da pensão alimentícia, fixada em pecúnia, as despesas pagas
in natura
.

Pois bem. Os alimentos
in natura
, também denominados de próprios ou de habitação,
ocorrem quando o alimentante se responsabiliza diretamente pelas necessidades do credor
.

Nos alimentos próprios, o alimentante paga diretamente as despesas com saúde, educação, hospedagem, transportes, impostos, alimentação, sem fornecer dinheiro ao alimentado (MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 5. ed., cit., p. 989-991).

Desse modo, o pedido de pagamento da pensão alimentícia
in natura
mostra-se admissível no ordenamento jurídico e goza da mesma liquidez, certeza e exigibilidade de outro título executivo. Veja:

"EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PAGAMENTO IN NATURA. DESPESA COM LAZER. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. 1. Os alimentos devem ser pagos na forma estabelecida, admitindo-se excepcionalmente, que eventuais valores gastos para atender itens como saúde e educação, sejam abatidos das dívidas alimentares, quando for o caso, pois obviamente não constituem mera liberalidade, mas pagamento parcial da pensão alimentícia feito in natura. 2. No entanto, como ocorre o caso, as despesas relativamente a clube, ginástica, roupas, brinquedos e etc., que são atividades de lazer, não podem ser abatidas, salvo ajuste prévio, expresso e formal, que não existe, pois constituem mera liberalidade. Recurso desprovido".
(Agravo de Instrumento Nº 70072603772, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 16/08/2017).

Entretanto, apesar da previsão legal de faculdade ao devedor optar pela forma de suprimento dos alimentos,
a jurisprudência tem se inclinado no sentido de que, na ausência de consenso, privilegia-se o pagamento em dinheiro
. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PRESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A ação revisional de alimentos tem como objeto a exoneração, redução ou majoração do encargo, diante da modificação da situação financeira de quem presta os alimentos, ou os recebe, nos termos do que dispõe o art. 1.699 do Código Civil/2002.

2. A variabilidade ou possibilidade de alteração que caracteriza os alimentos, e que está prevista e reconhecida no referido art. 1.699, não diz respeito somente à possibilidade de sua redução, majoração e exoneração na mesma forma em que inicialmente fixados, mas também à alteração da própria forma do pagamento sem modificação de valor, pois é possível seu adimplemento mediante prestação em dinheiro ou o atendimento direto das necessidades do alimentado (in natura), conforme se observa no que dispõe o art. 1.701 do Código Civil/2002.

3. Nesse contexto, a ação de revisão de alimentos, que tem rito ordinário e se baseia justamente na característica de variabilidade da obrigação alimentar, também pode contemplar a pretensão de modificação da forma da prestação alimentar (em espécie ou in natura),
devendo ser demonstrada a razão pela qual a modalidade anterior não mais atende à finalidade da obrigação
, ainda que não haja alteração na condição financeira das partes nem pretensão de modificação do valor da pensão, cabendo ao juiz fixar ou autorizar, se for o caso, um novo modo de prestação.

4. Recurso especial provido
". (REsp 1505030/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015) (grifei).

No mesmo sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. REVISÃO. ALTERAÇÃO NO VALOR DA PENSÃO. REEXAME DE PROVAS. CONVERSÃO DE ALIMENTOS IN NATURA PARA PAGAMENTO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.

1. Inviável se discutir, na estreita via do recurso especial, a fixação do valor da pensão alimentícia, ante a impossibilidade de reexame de matéria fática.

2. Se os alimentos in natura compõem a prestação alimentar, por força de convenção, não há o que se objetar quanto à conveniência das partes e o amparo legal da medida.

3. A variabilidade - característica dos alimentos -, além de possibilitar a majoração, redução, ou mesmo exoneração da obrigação alimentar, também pode ser aplicada à fórmula para o cumprimento da obrigação que inclui a prestação de alimentos in natura, notadamente quando a alimentada aponta dificuldades para usufruir dessa fração dos alimentos.

4.
O fim do consenso que regulava a forma de prestação alimentar
, aliado a pedido do alimentado para que haja conversão dos alimentos in natura para pecúnia, são elementos suficientes para autorizar o julgador, com base no parágrafo único do art. 1.701 do CC-02, a fixar de pronto nova forma de cumprimento da prestação que
deverá, prioritariamente, privilegiar o pagamento de alimentos em dinheiro
.

5. Recurso parcialmente provido".
(REsp 1284177/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 24/10/2011) (grifei).

No presente caso, não há na decisão que arbitrou os alimentos qualquer ressalva para pagamento da verba alimentar de forma diversa da estabelecida, tampouco consta nos autos a concordância dos autores acerca da compensação dos alimentos.

Aliás, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a regra geral é de não se admitir a compensação de dívida alimentar fixada judicialmente com alimentos pagos
in natura
e por mera liberalidade do alimentante,
e que o afastamento da regra geral se dá em casos excepcionais
. Excepcionalidade essa não verificada neste caso.

Veja a orientação do STJ:

“DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. NECESSIDADE. EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. OUTRAS VERBAS. CARÁTER EXCEPCIONAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
Não se admite a compensação de dívida alimentar fixada judicialmente com alimentos pagos in natura e por mera liberalidade do alimentante.

2.
Em casos excepcionais
, a regra geral deve ser afastada de forma a evitar o enriquecimento sem causa do credor de alimentos
. Precedentes.

3. Hipótese em que o devedor dos alimentos pagou as cotas de condomínio e IPTU de imóvel de sua propriedade e no qual residem gratuitamente os alimentandos, obrigação esta que, segundo a compreensão das instâncias do origem, com base nas provas dos autos, deveria ter sido adimplida pelos ocupantes do bem.

4. No âmbito do recurso especial, é vedado o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1577110/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 01/08/2018) (grifei).

Na mesma linha, manifestou-se a d. Procuradoria-Geral da Justiça (Id. 72998483):

"Dessa forma, uma vez fixado os alimentos, cabe ao devedor cumprir a obrigação na forma determinada na sentença, devendo a quitação da mensalidade dos filhos ser considerada como mera liberalidade, porquanto realizada sem a concordância expressa dos credores.

(...)

Outrossim, cabe ressaltar que a jurisprudência tem evoluído no sentido de que a alteração da forma de pagamento dos alimentos é possível desde que tenha anuência do beneficiário, o que não é o caso dos autos.

(...)

Desse modo, entendo que não há como acolher justificativa de prestação de alimentos diversa daquela estabelecida na sentença."

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021